Tribunal: TJMT
Processo: 1032450-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 934.243.371-53 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente
JAILSON RODRIGUES DA COSTA
, postula indenização por danos morais, haja vista, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 1.817,77 (mil oitocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos)
, contrato no
4180530053342000
, inclusão em 20/08/2018.

2.

Afirma a reclamada que o débito contestado é oriundo do cartão de crédito n.o 4180.5300.5334.2010 BRADESCARD (LASA VISA GOLD), expressamente contratado por ela na data de 16/11/2015, devidamente utilizado, possuindo débitos.

3.

Em sentença, o douto juiz de primeiro grau
julgou improcedente
os pedidos autorais, condenou o Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Insurgência da parte autora
.

4.

Na hipótese, ficou comprovada a legalidade da negativação, posto que, a requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida (Proposta de adesão id.

99943972), cópia dos documentos pessoais da parte autora, e diversas faturas contendo utilização,
não tendo está comprovado

que efetuou o pagamento do débito.

5.

A negativação dos dados da parte autora, se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito. Ausência de danos a serem indenizado.

6.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

7.

Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de, alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
, que não merece reforma, bem como a condenação nas custas e honorários advocatícios sob o valor da causa.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator